Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-85.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600505-85.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600505-
85.2024.6.16.0085, que julgou aprovadas as contas com ressalvas apresentada pelo Prestador de
contas ELEICAO 2024 EDIVALDO LEANDRO PERIN PREFEITO, EDIVALDO LEANDRO PERIN,
ELEICAO 2024 PEDRO VIEIRA DE LIMA VICE-PREFEITO, PEDRO VIEIRA DE LIMA, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 5.427,51 (cinco mil, quatrocentos e vinte
sete reais e cinquenta e um centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
LC 64/90. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Prestador de contas ELEICAO 2024 EDIVALDO
LEANDRO PERIN PREFEITO, EDIVALDO LEANDRO PERIN, ELEICAO 2024 PEDRO VIEIRA DE LIMA
VICE-PREFEITO, PEDRO VIEIRA DE LIMA, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais
de 2024, pelo partido PSD, julgadas aprovadas cm ressalvas, posto que, não foi detectada a
presença de indícios ou provas de irregularidades que possam configurar ilícitos, ou que ensejem
a apuração judicial, frisando-se, porém, que o julgamento da prestação de contas pela Justiça
Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais
ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou
futuras, nos termos do art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e também, que meros erros
formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas
não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 76, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A). Não eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO VIEIRA DE LIMA (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PEDRO VIEIRA DE LIMA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
EDIVALDO LEANDRO PERIN (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDIVALDO LEANDRO PERIN PREFEITO
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610136
10/07/2025
19:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44610136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.708

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600505-
85.2024.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDIVALDO LEANDRO PERIN PREFEITO
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: EDIVALDO LEANDRO PERIN
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO VIEIRA DE LIMA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: PEDRO VIEIRA DE LIMA
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
RECURSO
ELEITORAL.
HONORÁRIOS
DE
CONTABILIDADE
NÃO
SÃO
COMPUTÁVEIS
NO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO
PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha de candidatos a
prefeito e vice-prefeito, em razão de atraso
na entrega da prestação de contas e na
abertura de conta corrente, extrapolação do
limite de autofinanciamento e existência de
contas bancárias não registradas no SPCE.

Num. 44610136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
2. O Juízo a quo aplicou multa equivalente
a 100% do valor excedido no limite de
autofinanciamento.
3. Os Recorrentes alegam que parte dos
valores
considerados
excedentes
correspondem a despesas que não devem
ser computadas para esse fim, como
honorários
advocatícios
e
contábeis,
requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se os valores despendidos com
honorários advocatícios e contábeis devem
ser computados no cálculo do limite de
autofinanciamento
de
campanha,
e,
consequentemente, na apuração do valor
da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 exclui os gastos advocatícios e
de contabilidade do limite de gastos de
campanha.
6. A jurisprudência consolidada entende
que
tais
despesas
não
devem
ser
consideradas para fins de cálculo do limite
de autofinanciamento.
7.
Exclusão do valor referente aos honorários contábeis do cômputo do
excesso apurado, resultando em um novo
valor
excedente
ao
limite
de
autofinanciamento.
8. Manutenção da multa, porém, reduzindo-
a
a
30%
sobre
o
excesso
de
autofinanciamento
apurado,
seguindo precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor da multa
aplicada, mantendo-se, no mais, a sentença
que aprovou com ressalvas as contas dos

Num. 44610136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
candidatos.
Tese
de
Julgamento:
1.
Honorários
advocatícios e contábeis não devem ser
considerados no cálculo do limite de
autofinanciamento de campanha eleitoral,
nos termos do art. 4º, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 4º, §
5º; art. 27, § 1º.
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/AC, RE nº060060685, Des. Felipe
Henrique De Souza, DJE 28/01/2025;
TRE/PR,
RE
nº060060018,
Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 13/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona
Eleitoral de Loanda/PR, que aprovou com ressalvas as contas apresentadas por EDIVALDO
LEANDRO PERIN e PEDRO VIEIRA DE LIMA, respectivamente candidatos a prefeito e vice-
prefeito pelo Partido Social Democrático - PSD, em São Pedro do Paraná/PR, nas eleições
municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44491729), decorreu in albis sem qualquer impugnação (id. 44491732).
No parecer conclusivo (id. 44491740), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de

Num. 44610136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
contas e na abertura de conta corrente; ii) extrapolação do limite previsto no art. 27,§ 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 em 5.427,51; iii) existência de contas bancárias não registradas
na SPCE.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44491743).
Sobreveio a r. sentença (id. 44491744), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas com fulcro no artigo art. 74, inciso II, da Res. 23.607/2019.
Além disso, aplicou multa equivalente a 100% do valor de excesso, correspondente a R$
5.427,51, devendo ser recolhido no prazo de cinco dias.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44491748),
alegando que parte dos valores considerados excedentes correspondem a despesas que,
conforme orientação firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não devem ser computadas
para esse fim. Argumenta que os valores despendidos com honorários advocatícios (R$
20.000,00), contábeis (R$ 20.000,00) e com administrador financeiro (R$ 8.000,00), todos pagos
com recursos próprios, não integram o limite de 10% para autofinanciamento de campanha,
conforme interpretação sistemática do art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta, assim, que
não há qualquer irregularidade nos valores aportados pelo candidato, devendo ser afastada a
alegação de extrapolação do limite legal, e, portanto, de modo a se zerar a multa a ser paga.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral e, no mérito, o
acolhimento para se julgar as contas aprovadas, afastando a multa imposta.
A decisão de id. 44492832, concedeu o efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto,
suspendendo a exigibilidade da multa imposta na r. sentença até que a decisão seja acobertada
pelos efeitos da coisa julgada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44532182).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade:
O Recurso é tempestivo, pois a parte recorrente foi intimada da sentença através da publicação
em 23/04/2025, Diário da Justiça Eletrônico - DJE - Edição 75/2025, páginas 664/669, e o
recurso eleitoral foi interposto - após sábado - 26/04/2025 e domingo - 27/04/2025 - em
28/04/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Num. 44610136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28

II.Ii. Da extrapolação do limite de autofinanciamento:
No mérito, os recorrentes, que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito em São Pedro do
Paraná/PR, tiveram as contas aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo em razão do excesso
apurado no limite máximo de gastos de autofinanciamento, da existência de contas bancárias não
registradas no SPCE e, por fim, pela abertura em atraso da conta bancária destinada a “Doações
para Campanha”, condenando ainda os prestadores de contas ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.427,51 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), relativos
a 100% da quantia que excedeu ao limite de autofinanciamento, com infringência ao art. 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Desse entendimento já está consolidado na jurisprudência, cite-se o precedente de outro
regional:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
(AUTOFINANCIAMENTO).
VALOR
EXPRESSIVO
EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM ATÉ 100% DO VALOR
EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA SOUZA,
que concorreu ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
Brasiléia, pelo partido Republicanos, em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª

Num. 44610136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
zona que julgou DESAPROVADAS as contas de campanha com imposição de
multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
(autofinanciamento) compromete a regularidade das contas de campanha; (II) se
incide os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor em
excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia e o
equilíbrio da disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o montante a
ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27, §1º
da Resolução TSE 23.607/2019.
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com
ressalvas em casos como tais, desde que o valor em questão não supere o
montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que,
sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10%
do total arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das
eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da
boa-fé do candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44610136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
Eletrônico, 16/10/2023.
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De
Souza, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).
Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id. 44491740) que o valor dos recursos próprios
supera em R$ 5.427,51 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos) o
limite previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
Segundo consta no relatório de limite de gastos emitidos pelo TSE para as eleições de 2024,
para o cargo de prefeito o valor total corresponde a R$ 159.850,76 (cento e cinquenta e nove mil
oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos e, dessa forma, o limite de
autofinanciamento, que corresponde a 10% sobre esse valor, é de R$ 15.985,08 (quinze mil
novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
No caso, os Recorrentes realizaram doações de recursos próprios no total de R$ 21.412,59 (vinte
e um mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) e, em razão do gasto nesse
valor, teria ocorrido um excesso de R$ 5.427,51 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e
cinquenta e um centavos) em relação ao limite de autofinanciamento.
De outra banda, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) oriunda da conta bancária de
nº 29.131-5 - Agência 520 do Banco do Brasil S.A, de Outros Recursos, utilizados para o
pagamento de despesas com honorários contábeis, não se inserem no limite de gastos de
campanha, conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim dispõe o citado normativo:
Do Limite de Gastos
Art. 4º Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral
[...]
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Dessa forma, desconsiderando referido valor no cômputo do excesso apurado, tem-se o valor de
R$ 16.412,59 (dezesseis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e nove reais), havendo um
excesso de R$ 427,51 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos) no
limite de autofinanciamento.
No que tange à despesa com o administrador financeiro, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
além de não haver previsão legal para ser excluída do cômputo do limite de autofinanciamento,
sequer está lançada na prestação de contas.

Num. 44610136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
Assim, repise-se, afastando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos valores de
despesas com honorários contábeis, resta o valor em excesso ao limite de autofinanciamento, de
R$ 427,51 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), cujo valor não é
relevante para que se aplique a multa de 100% sobre referido valor, restando adequada a
aplicação de multa no patamar de 30% sobre R$ 427,51 (quatrocentos e vinte e sete reais e
cinquenta e um centavos), seguindo precedentes desta Corte, o que resulta na multa de R$
128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).
Nesse palmilhar, cite-se recente decisão desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que aprovou com ressalvas as contas
de campanha do recorrente, aplicando multa equivalente a 100% do excesso de
gastos com recursos próprios, fixada em R$ 4.677,44. A irregularidade decorreu da
extrapolação em 66,47% do limite permitido, conforme previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O recorrente sustenta que a infração foi
meramente formal, sem intenção de descumprir a legislação, e pleiteia a redução
da multa com fundamento na proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento deve ser reduzida em observância ao
princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extrapolação do limite de autofinanciamento compromete os princípios da
igualdade de chances entre candidatos e da lisura do processo eleitoral, justificando
a aplicação de penalidade.

4. A jurisprudência orienta que a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 admite gradação, devendo ser aplicada de forma proporcional ao
excesso verificado.

5. No caso concreto, o excesso identificado (R$ 2.338,72) representa 66,47% do
limite permitido e 35,96% do total de recursos arrecadados, configurando
irregularidade relevante, mas sem gravidade suficiente para justificar a aplicação da
multa no patamar máximo.

6. Em consonância com precedentes do Tribunal, a multa deve ser reduzida
para 30% do valor excedido, mantendo-se seu caráter pedagógico sem
desconsiderar a proporcionalidade na penalização.

Num. 44610136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reduzir a multa aplicada ao percentual de 30% sobre o
excesso verificado, fixando-a em R$ 701,62.
Tese de julgamento:

1. A extrapolação do limite de autofinanciamento configura irregularidade grave,
passível de aplicação de multa nos termos do art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. A multa deve ser graduada conforme o excesso verificado, observando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A e 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º, e 74, III.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060044430, Rel.
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE, 19/12/2024.

(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060060018, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 13/05/2025.) (Grifei)

No caso, considerando que o presente recurso ficou restrito ao valor de multa imputada à
recorrente, para o fim de reduzi-la nos termos antes expostos, o provimento parcial ao recurso
eleitoral, para o fim de excluir do cômputo da multa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
relativos ao pagamento de honorários contábeis, reduzindo-se a multa aplicada e, no mais,
mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reduzir a multa aplicada ao valor de R$ 128,25 (cento e vinte e
oito reais e vinte e cinco centavos) e, no mais, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau
que aprovou com ressalvas as contas de EDIVALDO LEANDRO PERIN e PEDRO VIEIRA DE
LIMA, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44610136 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:41:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019412696700000043548842
Número do documento: 25071019412696700000043548842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:17:28
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600505-
85.2024.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDIVALDO LEANDRO PERIN PREFEITO,
EDIVALDO LEANDRO PERIN, ELEICAO 2024 PEDRO VIEIRA DE LIMA VICE-PREFEITO, PEDRO
VIEIRA DE LIMA - Advogado do(a) RECORRENTES: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - PR52853 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025